Tribunal: TJMT
Processo: 1026472-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARTELLI TRANSPORTES LTDA. e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que nos autos da Execução Fiscal n.o 1003452-27.2019.8.11.0010, recebeu a inicial, determinou a citação dos executados para pagar a divida executada ou garantir a execução e fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado.
Aduzem que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo Magistrado a quo é indevida, uma vez que na CDA já contempla 10% honorários (FUNJUS), que alcança o valor exorbitante de R$ 7.079.043,68 (sete milhões, setenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).
Sustentam que a decisão recorrida se revela ilegal pelo fato de incorrer em bis in idem, visto que fixou honorários sucumbenciais quando já é cobrado na CDA os honorários da Procuradoria por meio do FUNJUS.
Argumentam que o Juízo a quo ao fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado não observou o regramento previsto no artigo 85, § 3o, do CPC.
Asseveram que, ainda que se considere a legalidade da fixação de honorários na decisão objurgada, diante do valor do crédito executado, o percentual deveria observar o disposto no artigo 85, § 3o, inciso IV, do CPC.
Afirmam que estão presentes os requisitos para deferir o efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão objurgada até a análise do mérito do recurso. No mérito requerem que seja reformada a decisão objurgada, para afastar os honorários sucumbenciais, ou subsidiariamente, fixá-los em 1% (um por cento) nos termos do artigo 85, § 3o, inciso IV, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para o deferimento ou não do efeito suspensivo recursal vindicado.
Arguem os Agravantes que na CDA executada já foi incluído honorários para a procuradoria por meio da cobrança do FUNJUS, de modo que não poderia o Judiciário fixar novos honorários sucumbenciais, sob pena de bis in idem.
Pois bem. Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal visando o recebimento do crédito descrito na CDA n.o 20191642087, no valor de R$ 77.869.480,45 (setenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos).
Da analise da CDA executada, verifica-se que para se alcançar o valor executado, foi somado o crédito tributário atualizado de R$70.790.436,77 (setenta milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), ao FUNJUS (10%) no valor de R$7.079.043,68 (sete milhões, setenta e nove mil, quarenta e três reais e sessenta e oito centavos).
Sobre o assunto, sabe-se que o referido fundo (FUNJUS) tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da seguinte forma:
"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.
Observa-se do citado dispositivo legal, que o FUNJUS inclui os honorários para Procuradoria do Estado na importância de 10% (dez por cento) dos créditos tributários ou não tributários devidos.
Com efeito, as evidencias se firmam no sentido de, não ser cabível estabelecer que a parte executada efetue o pagamento dos honorários sucumbências cumulado como o FUNJUS cobrado na CDA executada, sob pena de remunerar a Procuradoria Geral do Estado duas vezes pela mesma dívida.
Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba”. (TJMT - N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACORDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS – ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade”. (TJMT - N.U 0056620-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)
Destarte, diante dos indícios de serem indevidos os honorários de sucumbências quando cobrado FUNJUS na CDA, entendo que o requisito da probabilidade do direito se encontra presente.
Da mesma forma, verifica-se que se não for atribuindo o efeito suspensivo recursal, os agravante poderão sofrer constrição de bens em valor excessivo, que pode superar a sete milhões de reais, motivo pelo qual, vislumbra-se a presença do requisitos do perigo de dano.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo recursal para suspender apenas a parte da decisão que fixou os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) do valor do crédito executado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator